Tribunal: TJDFT
Processo: 0719751-31.2022.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
Ementa: CIVIL. DIVÓRCIO. ACORDO EXTRAJUDICIAL. TRANSAÇÃO DE DIREITOS SOBRE IMÓVEL. INSTRUMENTO PARTICULAR. VALOR. SUPERIOR A TRINTA SALÁRIOS-MÍNIMOS. FORMA PRESCRITA EM LEI. INOBSERVÂNCIA. INEFICÁCIA. ACOLHIMENTO. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. OCORRÊNCIA.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de apelação cível interposta em face de sentença que julgou procedente o pedido subsidiário deduzido em sede de ação de divórcio litigiosa.

II. Questão em discussão

2. Cinge-se a questão recursal em verificar a eficácia de acordo extrajudicial entabulado entre as partes por meio de instrumento particular com o objetivo de dispor sobre a forma de partilha de bem imóvel avaliado em valor superior a trinta salários-mínios.

III. Razões de decidir

3. A eficácia da transação destinada à constituição, transferência, modificação ou renúncia de direitos reais sobre imóveis de valor superior a trinta vezes o maior salário-mínimo vigente no País depende da sua realização por meio de escritura pública.
4. Na hipótese, não há que se valar em violação aos princípios da boa-fé ou do pacta sunt servanda, bem como descabe perquirir se há fundamento jurídico para a anulação da avença havida entre as partes, posto que a inobservância da forma prescrita em Lei quando do entabulamento da transação importa na sua ineficácia.
5. O acolhimento do pedido sucessivo importa, por via lógica, na improcedência do pedido principal, situação que representa a sucumbência parcial da parte autora e impõe a distribuição dos ônus a ela relativos entre os litigantes.

IV. Dispositivo

6. Recurso da autora conhecido e desprovido.
7. Recurso do réu conhecido e parcialmente provido.

___________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 104, III, 108 e 842.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1007701, 20140111043134APC, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/03/2017, Acórdão 1931842, 0701183-41.2020.8.07.0018, Relator(a): MÁRIO-ZAM BELMIRO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/10/2024.